Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-86.2021.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Pretensão à concessão da complementação de pensão por morte de ex-empregado público da extinta CESP - Companhia Energética de São Paulo – Inadmissibilidade – Falecimento após a vigência da Emenda Constitucional no 103/2019 que vedou a concessão de complementações com a inclusão do parágrafo 15 ao artigo 37 da Constituição Federal – Tempus regit actum – Inteligência da Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da CTEEP provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir a ação sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Apelação da Fazenda Paulista provida para julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000802-86.2021.8.26.0408; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

24/11/2022

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Arguição de falta de fundamentação – Inocorrência – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda – Preliminar de ilegitimidade acolhida.

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Pretensão à concessão da complementação de pensão por morte de ex-empregado público da extinta CESP - Companhia

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Arguição de falta de fundamentação – Inocorrência – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda – Preliminar de ilegitimidade acolhida.

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Pretensão à concessão da complementação de pensão por morte de ex-empregado público da extinta CESP - Companhia Energética de São Paulo – Inadmissibilidade – Falecimento após a vigência da Emenda Constitucional no 103/2019 que vedou a concessão de complementações com a inclusão do parágrafo 15 ao artigo 37 da Constituição Federal – Tempus regit actum – Inteligência da Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da CTEEP provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir a ação sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Apelação da Fazenda Paulista provida para julgar improcedente a ação.